Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710730-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SELMA ROSALINA DE SOUZA DUARTE DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 71270624, que, não conheceu do agravo de instrumento interposto. A decisão embargada foi redigida nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de ID 223459861 proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0719752-51.2024.8.07.0018, que deferiu a gratuidade de justiça ao agravado e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Todavia, proferida sentença, em que foi acolhida a impugnação apresentada pela parte executada/agravante. resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto, uma vez que, reconhecida a prescrição, o processo deve ser extinto sem ônus para as partes (art. 921, §5o, CPC). Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int”. Em suas razões recursais, ID 72187890, a embargante alega, em suma, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que a embargada foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais; que não há perda do objeto. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão. É o Relatório. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, o embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão, sob o fundamento de que não houve perda do objeto do recurso, quanto à impugnação da gratuidade de justiça. Verifica-se dos autos que o agravo de instrumento não foi conhecido, com fulcro na perda superveniente do seu objeto, visto que foi proferida a sentença de ID 233973927, autos de origem, em que foi extinta a execução. Todavia, com razão, uma das questões suscitadas pelo Distrito Federal no agravo de instrumento consistiu na impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte contrária, ponto que, de fato, não houve a perda do objeto, pois, embora proferida a sentença na origem, a gratuidade de justiça repercute no pagamento das custas, despesas processuais, recursos e exigibilidade da verba honorária, subsistindo a utilidade do recurso. Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, conceder-lhe efeitos infringentes, e revogar a decisão que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento. Retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora